Tribunal: TJSP
Processo: 0035078-02.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0035078-02.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
EVERTON LUIZ ALMEIDA DE SOUZA, FABIO HENRIQUE BARBOSA MUNIZ
ROSA e RAYSSON FELIPE DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos defensivos, para tornar definitivas as reprimendas de FABIO
HENRIQUE BARBOZA MUNIZ ROSA e RAYSSON FELIPE DIAS em 7 anos, 10
meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-
multa, no piso, para cada um; tornar definitiva a sanção de EVERTON LUIZ
ALMEIDA DE SOUZA em 12 anos e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 29 dias-multa, no piso, todos por infração ao disposto no
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0035078-02.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 3a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: GUACY SIBILLE LEITE
APELANTES: EVERTON LUIZ ALMEIDA DE SOUZA, FÁBIO HENRIQUE BARBOSA MUNIZ ROSA e
RAYSSON FELIPE DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO
AUTORIA DELITIVA
PROVADA Suficientes os elementos probatórios a demonstrar
que os agentes juntos praticaram subtração de coisas alheias
móveis, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, de rigor o édito
condenatório.
ROUBO CRIME ÚNICO RECONHECIMENTO POSSIBILIDADE.
Se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único
patrimônio, estará configurada a prática de crime único. PARCIAL
PROVIMENTO DOS APELOS DOS RÉUS.
V O T O No 51.537
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
de fls. 393/403, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar EVERTON LUIZ ALMEIDA DE SOUZA por
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, por quatro vezes, na forma do
artigo 70, caput, ambos do Código Penal, à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, além do pagamento de 48 dias-multa, no piso; bem como
condenar FÁBIO HENRIQUE BARBOSA MUNIZ ROSA e RAYSSON FELIPE DIAS, por
infração ao disposto no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, por quatro vezes, na forma do
artigo 70, caput, ambos do Código Penal, cada um, à pena privativa de liberdade de 11
anos, 9 meses e 19 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento
de 27 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Apelam os réus Everton e Fabio (fls. 468/484) e Raysson (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS. 3
508/527),
alegando inocência; pedem a absolvição, insurgindo-se contra o
reconhecimento fotográfico; requerem a redução as basilares; postulam o afastamento
das majorantes do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas;
afirmam que a proporção de recrudescimento em razão do reconhecimento de mais de
uma causa de aumento se mostrou exagerada, pedindo a diminuição; requerem o
reconhecimento da figura do crime único; postulam o abrandamento do regime de
cumprimento das carcerárias; requerem a reforma da sentença.
Os recursos foram processados e arrazoados pelo Ministério
Público (fls. 530/534).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
dos recursos (fls. 549/563).
É o Relatório.
Inquestionável a validade do reconhecimento fotográfico como
meio de prova no processo penal condenatório. Some-se a isso que a Defesa em
momento algum alegou que a fotografia apresentada às vítimas não fosse dos réus.
Ademais, no caso a condenação dos sentenciados se alicerçou
não apenas no reconhecimento fotográfico, mas no conjunto probatório colhido nos
autos, que revelou com plena segurança que eles foram autores do roubo.
Isso porque, as vítimas reconheceram os três réus em juízo,
com absoluta certeza, como os autores do assalto, fato corroborado pela confissão.
Assim tem entendido, reiteradamente, a Corte Suprema:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE
CONDENADO
POR
ROUBO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS (...).
ORDEM DENEGADA. I
O reconhecimento fotográfico feito,
inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi
corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da
ação penal (...) II
Nessas circunstâncias, não há como afirmar
que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS. 4
probatório (...). V - Ordem denegada” (HC 107437, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. 02/08/2011).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
DELITOS
DE
ROUBO
(...).
SENTENÇA
FUNDAMENTADA NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E NOS
DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. (...)
Observo que a sentença de primeiro grau não se baseou apenas
no reconhecimento do recorrente feito em sede policial, mas,
também, nos depoimentos prestados pelas vítimas. Recurso
parcialmente conhecido e desprovido” (RHC 99786, Rel. Min.
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, j. 29/09/2009).
Destarte, fica rejeitada a preliminar arguida.
No mérito, consta da denúncia (fls. 171/175) e aditamento
(fls. 283/287, recebido à fl. 299), que no dia 15 de outubro de 2017, por volta das 20h00,
na Rua Eliseu Guilherme, no 514, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto/SP, FÁBIO HENRIQUE
BARBOSA MUNIZ ROSA, RAYSSON FELIPE DIAS e EVERTON LUIZ ALMEIDA DE
SOUZA, previamente ajustados e agindo em colaboração mútua, subtraíram para eles,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade das vítimas, 6 garrafas de Whisky, marca Chivas, 1 aparelho televisor, marca
LG, modelo Smart TV, de 49 polegadas, 2 computadores, marcas Dell e Sony, 1 relógio
de pulso, marca Samsung, 1 caminhonete VW/Amarok, placas FIB-1529-Ribeirão Preto,
as quantias de R$ 1.000,00 (um mil reais), 1.500,00 Euros e $300,00 dólares,
pertencentes à vítima DANIEL ZUCCOLOTTO COPESCO; 1 colar e 1 par de brincos de
ouro amarelo com pérolas, 1 brinco de pedrarias, 3 braceletes de ouro com brilhantes,
esmeraldas e madrepérolas, da marca Bulgari, 1 anel de ouro com madrepérolas e
brilhantes, 1 conjunto de brincos e gargantilha de ouro, marca Bulgari, 80 peças de
roupas e sapatos diversos, 1 relógio, da marca Rolex, 10 óculos de sol, de marcas
variadas, 1 veículo Audi/A1, placas EWN 0742/Ribeirão Preto, pertencentes à vítima
HELOÍSA DA ROCHA PICADO COPESCO; 1 aliança de ouro, 1 aparelho celular, marca
Motorola, pertencente à JOSÉ MOACIR DESSEN e 1 anel de ouro, da vítima FABRÍCIO
DESSEN, conforme descritos nos boletins de ocorrências de fls.05/08, 09/12 e 13/16.
Consta que, na data dos fatos, previamente tencionados à
prática do crime e agindo em divisão de tarefas, o acusado FÁBIO passou a circular
pelas vias públicas desta cidade quando, ao passar defronte à residência das vítimas
Daniel e Heloísa, notou que a porta do imóvel estava aberta, oportunidade em que
adentrou a propriedade e, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto, rendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS. 5
os referidos moradores e os ofendidos João e Fabrício que ali estavam para visitar o
casal.
Na sequência, após subjugar as vítimas, colocando-as na sala,
FÁBIO apossou-se do aparelho celular de João e telefonou para os roubadores
RAYSSON e EVERTON, para informa-los que os ofendidos já estavam rendidos. Após
cerca de quinze minutos, os comparsas de FÁBIO adentraram o imóvel, ocasião em
que o trio passou a arrecadar os bens acima descritos, armazenando-os no interior
dos veículos VW/Amarok e Audi/AI.
Com efeito, impende registrar que, durante a ação delitiva, os
roubadores chamavam um ao outro pelo apelido de Zé, contudo, em determinado
momento, um deles acabou por chamar um dos assaltantes pelo nome FÁBIO.
Após cerca de duas horas, os acusados concluíram a
arrecadação dos bens, ocasião em que amarraram as vítimas, trancando-as no interior
do banheiro, ameaçou-as de morte caso a polícia fosse acionada, e, em seguida,
empreenderam fuga à bordo dos aludidos veículos.
Com a comunicação do evento à polícia civil, os investigadores
realizaram uma pesquisa através do número do telefone discado por FÁBIO, no celular
da vítima João, qual seja, a linha no (16) 99359-9815, oportunidade em que se verificou
que este estava cadastrado em nome de Fábio Henrique Barbosa Muniz Rosa, ora
acusado, o qual possui mais de vinte passagens pela vara da infância e juventude pela
prática de diversos atos infracionais de roubo e tráfico e, após a maioridade, registra
envolvimento em delitos de porte de arma de fogo e roubo (fls. 63/133).
Apurou-se, ainda, que em uma das ocorrências acima
mencionadas, FÁBIO foi preso em flagrante delito juntamente com o denunciado
RAYSSON (fls. 36/39), também conhecido nos meios policiais, e que ambos possuíam
as características físicas dos assaltantes descritas pelos ofendidos.
Neste contexto, as vítimas compareceram no Distrito Policial e
foram firmes e uníssonas em reconhecer fotograficamente os acusados FÁBIO e
RAYSSON como dois dos autores do delito, conforme auto de reconhecimento de fls. 27,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS. 6
141, 142, 143, 144 e termo de declarações de fl. 145.
Registre-se que, após o cumprimento de prisão temporária
expedida em face de FÁBIO, os ofendidos compareceram novamente à delegacia,
ocasião em que o reconheceram pessoalmente o referido acusado como um dos
autores do delito (fls. 141/142).
Em continuidade à investigação, consoante relatório de fls.
237/240, identificou-se EVERTON como sendo o terceiro agente, o qual foi reconhecido
fotograficamente pelas vítimas José Moacir e Fabrício Dessen (fls. 241) como sendo o
outro autor do roubo.
O réu Everton confessou que praticou o roubo descrito na
inicial acusatória, na companhia dos corréus Fábio e Raysson; asseverou o acusado que
primeiro o réu Fábio ingressou na residência das vítimas, portando arma de fogo e
as rendeu; afirmou que na sequência Fabio pegou o celular de um dos ofendidos, ligou e
lhe avisou que podia ingressar no local na companhia de Raysson; asseverou Everton
que juntamente com os corréus Fabio e Raysson subtraiu os bens descritos na inicial
acusatória; aduziu Everton que se revezou com os corréus Fabio e Raysson na
vigilância dos ofendidos, sendo que se alternavam com a arma de fogo na
intimação das vítimas; ressaltou Everton que colocaram os bens subtraídos dentro de
dois carros (Audi e Amarok) também pertencentes às vítimas e se evadiram do local,
sendo que saiu dirigindo o automóvel Audi e os corréus saíram do local no Amarok;
frisou o acusado que antes de saírem da casa trancaram os ofendidos dentro do
banheiro e trancaram a porta (fl. 353).
O acusado Fábio confessou que praticou o roubo descrito na
denúncia, junto com os corréus Everton e Raysson; asseverou Fábio que utilizaram um
simulacro de arma de fogo no assalto; confirmou o sentenciado que utilizou o celular de
uma das vítimas, para ligar para os comparsas, avisando-os para ingressar no local e
que juntos roubaram os bens das vítimas joias , televisores, relógios, computadores e
dois automóveis; asseverou Fabio que entregaram os bens roubados para um traficante
para pagar dívida de droga e ratearam o dinheiro roubado; ressaltou que saiu da casa
antes dos demais réus, mas que soube que eles amarraram as vítimas, que foram
trancadas dentro do banheiro (fl. 353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS. 7
O acusado Raysson confessou que praticou o roubo descrito
na denúncia na companhia dos corréus Fabio e Everton, frisando que utilizaram um
simulacro de arma de fogo no assalto; admitiu que subtraíram todos os bens descritos na
inicial acusatória e se evadiram do local nos veículos de propriedade deles; confirmou o
acusado que depois de subtraírem os bens amarram as vítimas e as trancaram no
banheiro; asseverou o acusado que rateou com os demais réus os bens roubados,
sendo que cada um ficou com uma parte; frisou que responde a outro processo criminal
junto com o corréu Fabio (fl. 353).
A vítima Daniel confirmou que no dia dos fatos estava na
frente da sua casa, junto com os ofendidos José Moacir e Fabrício, quando foram
rendidos pelo réu Fábio, que anunciou o assalto, com arma de fogo em punho e
ingressou na sua residência, rendendo, em seguida, a sua esposa Heloisa; asseverou
Daniel que o réu Fabio apontava a arma de fogo o tempo todo na sua direção e demais
ofendidos e se apoderou do celular da vítima José Moacir, chamou os seus comparsas
Raysson e Everson, que também ingressaram na residência; narrou o ofendido que os
réus se revezaram na utilização da arma de fogo para fazer a intimidação,
subtraíram bens (joias, relógios, televisores, bebidas alcoólicas, computadores,
automóveis, quantias em dinheiro, roupas, óculos de sol, descritos na inicial acusatória),
de sua propriedade, da sua mulher Heloisa e dos ofendidos José Moacir e Fabrício;
afirmou o ofendido que reconheceu os réus na delegacia; Daniel tornou a reconhecer,
com absoluta certeza os réus Raysson, Fabio e Everton em juízo, como os assaltantes
que praticaram o roubo descrito na denúncia; ressaltou a vítima que suportou de 150
mil reais de prejuízo com o assalto, esclarecendo que dos bens roubados recuperou
somente os automóveis (fl. 353).
A vítima Heloisa confirmou integralmente as declarações do
ofendido Daniel, frisando que os réus utilizaram arma de fogo na empreitada criminosa;
confirmou a vítima que os réus Fabio, Raysson e Everton se revezavam no emprego da
arma de fogo, frisando que eles mantiveram o tempo todo o revólver voltado para as
suas cabeças, esclarecendo que os sentenciados os ameaçavam de morte o tempo todo;
confirmou a vítima que os acusados roubaram os bens descritos na inicial acusatória,
salientando que além dos objetos da casa, subtraíram suas joias, relógio, roupas e
aliança; ressaltou a vítima que foi amarrada, assim como os demais ofendidos e todos
foram trancados dentro do banheiro, frisando que a ação criminosa durante cerca duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS. 8
horas. A vítima reconheceu em juízo os réus Everton, Raysson e Fabio, com
absoluta certeza, como os assaltantes que praticaram o roubo; ressaltou a ofendida que
as consequências do crime foram extremamente negativas, visto que ficou muito abalada
psicologicamente e tem medo até de fechar os olhos quando lava os cabelos durante o
banho (fl. 353).
O ofendido Jose Moacir narrou que no dia dos fatos foi até a
casa de Heloisa e Daniel e que lá estando foi vítima de roubo; aduziu o ofendido, que
assim como as demais vítimas, foi rendido pelo acusado Fabio, com arma de fogo em
punho, frisando que foram ameaçados o tempo todo, com a arma voltada para as suas
cabeças; asseverou que o réu Fabio subtraiu o seu celular e o utilizou para chamar os
seus comparsas Everton e Raysson; salientou o ofendido que de sua propriedade foram
subtraídos dinheiro, sua aliança e aparelho celular; narrou o ofendido que os réus
roubaram carros e demais bens das outras vítimas; afirmou o ofendido que foi amarrado,
assim como as demais vítimas e trancados no banheiro; José Moacir reconheceu os
réus Everton, Raysson e Fabio com absoluta certeza como os autores do assalto,
que durou duas horas, salientando que não recuperou nenhum bem roubado (fl. 353).
O ofendido Fabricio confirmou as declarações das demais
vítimas, frisando que os réus portavam arma de fogo; aduziu a vítima que os
sentenciados subtraíram a sua aliança, além dos bens das demais vítimas descritos na
inicial acusatória; narrou o ofendido que durante o assalto os acusados os ameaçavam
de morte o tempo todo e mantinha a arma de fogo voltada para as suas cabeças;
asseverou o ofendido que assim como as demais vítimas, foi amarrado e trancado dentro
do banheiro, onde permaneceram por mais de uma hora; afirmou o ofendido que o
assalto durou mais de duas horas; ressaltou que não recuperou o bem roubado; Fabricio
reconheceu os três réus Fabio, Raysson e Everton, com absoluta certeza, como os
autores do assalto (fl. 353).
Cumpre observar que nos crimes como o aqui tratados,
rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há testemunha presencial,
sendo de importante relevo as palavras das vítimas, devendo ser analisadas em cotejo
com o remanescente das provas.
Esse é o entendimento predominante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS. 9
"PROVA - Depoimento da vítima - Validade - Roubo qualificado -
Crime tocado na clandestinidade, dando à palavra da vítima,
relevante significado probatório - Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação Criminal n. 909.137-3/3-00 - São Vicente - 9a Câmara
Criminal - Relator: Ubiratan Arruda - 02.08.2006 - V.u.).

“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente
valiosa,
pois,
incidindo
sobre
proceder
de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente.” (RT
484/320)
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa
peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o
agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo
concreto.” (Extinto TACrim/SP - Apelação Criminal n° 1.036.841-3 -
Rel. Des. Renato Nalini)
Mormente na hipótese em que os ofendidos não conheciam os
réus e não teriam motivo algum para acusá-los injustamente de crime que não
cometeram, cumprindo observar que não há nos autos elemento algum capaz de lançar
suspeita sobre as declarações das vítimas, que apresentaram declarações uníssonas
nas oportunidades em que foram ouvidas.
Ademais, no caso em tela, que as palavras das vítimas estão
em sintonia com as próprias declarações dos réus Fabio, Everton e Raysson, que
admitiram, quando ouvidos em juízo, que praticaram o roubo descrito na inicial
acusatória juntos.
As causas de aumento ficaram fartamente demonstradas, não
havendo se falar em afastamento, pois os apelantes praticaram o roubo juntos, com
emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, que foram
amarradas e trancadas num banheiro, local em que permaneceram por mais de uma
hora.
Registre-se que os ofendidos foram firmes e seguros ao
sustentar que os acusados empregaram arma de fogo na consecução do delito, frisando
que eles utilizaram um revólver para a intimidação e que eles se revezavam, mas que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS.
tempo todo o artefato foi mantido voltado para as suas cabeças e os criminosos os
ameaçando de morte.
Em sintonia com as palavras das vítimas, as declarações do réu
Everton, que não só admitiu o emprego de arma de fogo para cometer o assalto, mas
também que se revezou com os corréus Fabio e Raysson para intimidar as vítimas,
mantidas sob a mira do revólver.
Era o quanto bastava para a configuração das causas de
aumento, independentemente da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na
prática delitiva.

É que a ausência de apreensão da arma utilizada no crime não
diminui a gravidade da ação nem determina o afastamento da causa de aumento. Com
efeito, “a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento,
assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil,
palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento
(utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a
arma não seja apreendida” (Guilherme Nucci, Código Penal Comentado, RT, 10a ed.,
p. 763).
Nesse sentido:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ORDEM DENEGADA. Não se mostra necessária a apreensão e
perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o
seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra
in re ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial
pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência
pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o
acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial
lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o
ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal - Precedente do STF. Ordem indeferida” (STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS.
Habeas Corpus no 96099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 19/02/2009, DJe-104, Divulg. 04/6/2009, Public.
5/6/2009).
Roubo qualificado Prisão do acusado na posse da res furtiva
Reconhecimento pessoal na fase policial, ratificado por uma das
vítimas em juízo Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e
sem desmentidos Prova suficiente para a condenação; Roubo
qualificado Emprego de arma Não apreensão do objeto Vítimas
que atestam sua utilização Caracterização; Roubo qualificado
Concurso de agentes Não identificação do comparsa Irrelevância
Agente que admite a coautoria e vítima que atesta essa
circunstância Condenação mantida; Roubo qualificado Réu
reincidente
Confissão
judicial
reconhecida
na
sentença
Compensação entre a agravante e a atenuante Possibilidade
Recurso provido em parte para redução das penas. (TJ-SP - APL:
00001376720128260161 SP 0000137-67.2012.8.26.0161, Relator:
Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 25/03/2015, 4a Câmara
Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 30/03/2015)
A restrição da liberdade das vítimas também ficou demonstrada,
pois os ofendidos foram uníssonos no sentido que foram amarrados e trancados no
banheiro, local onde permaneceram por mais de uma hora, salientando que o assalto
durou mais de duas horas.
Destarte, comprovado que os réus cometeram o assalto em
comparsaria, correta a condenação de todos por roubo triplamente majorado era
providência que se impunha, nos termos do artigo 29 do Código Penal, que estabelece
que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
Desse modo, acertada a condenação dos apelantes pela prática
de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e
restrição da liberdade das vítimas.
Por outro lado, merece acolhimento o pleito Defensivo de
reconhecimento de crime único, em lugar de concurso de crimes.
Com efeito, não obstante mais de um patrimônio tenha sido
atingido pela conduta delitiva praticada pelos réus, não era caso de reconhecimento do
concurso de crimes, pois da análise minuciosa dos fatos verifica-se que a conduta dos
criminosos foi única e com finalidade determinada, ou seja, a intenção era de assaltar os
bens de quem estava dentro da residência que invadiram, pouco importando o número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS.
de pessoas presentes no momento da ação.
Nesse sentido:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO. PATRIMÔNIO ÚNICO. CONCURSO DE CRIMES. NÃO
OCORRÊNCIA. No delito de roubo, se a intenção do agente é
direcionada à subtração de um único patrimônio, estará
configurado um único crime, ainda que, no modus operandi, seja
utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa.
(...)” Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1490894/DF, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
10/02/2015, DJe 23/02/2015)
Das reprimendas:
Quanto aos réus Fabio e Raysson:
Como bem salientou o juiz sentenciante a intensidade do dolo
desbordou o ordinário, pois os apelantes permaneceram na residência mais de duas
horas, período em que as vítimas foram submetidas à tortura psicológica, visto que foram
mantidas o tempo todo sob a mira do revólver, sendo amarradas e ameaçadas de morte,
causando grande abalo emocional nos ofendidos, conforme descrito por Heloisa, que
nem sequer consegue mais fechar durante o banho, tamanho o medo que sente de ser
surpreendida novamente por outro assalto. Some-se a isso, o prejuízo causado pelo ato
criminoso, que superou os R$150.000,00, a justificar a fixação das basilares em 8 anos
de reclusão e 20 dias-multa, no piso, para cada um.
Observa-se que o montante de pena se mostra adequado e
proporcional, não comportando redução, mesmo porque o julgador, analisando o caso
concreto tem liberdade para dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, optar por
aumento máximo, intermediário ou mínimo, diante da gravidade do crime. Ademais, pena-
base não é sinônimo de pena mínima (STF, Habeas Corpus 76.196-GO, 2a Turma, rel.
Ministro Maurício Correa, julgado em 29.09.98).
Na segunda fase, não foram ponderadas agravantes, sendo
reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, reduzindo o
magistrado a quo de 1/6 por cada uma delas, resultando 5 anos, 6 meses e 20 dias, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS.
13 dias-multa, no piso, para cada réu.
Depois, irrepreensível, também, a valoração especial de 5/12,
resultando 7 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-
multa, no piso, para cada réu, ante a presença de três causas de aumento (concurso
de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas), não havendo se falar
em redução, pois um número maior de causas de aumento autoriza a elevação mais
significativa da pena para que haja a sua justa adequação à maior periculosidade
revelada pelos agentes que se valem de mais recursos para vencer a resistência das
vítimas e assim consumar o crime; não se olvidando ainda que tal entendimento cumpre
fielmente o princípio da individualização das penas.
Em relação ao réu Everton:
Como bem salientou o juiz sentenciante considerando os maus
antecedentes do réu (fls. 333/335) e a intensidade do dolo, fixou a basilar em 9 anos e 4
meses de reclusão, além do pagamento de 23 dias-multa, no piso, montante que se
mostrou exagerado severo.
Realmente observa-se que a intensidade do dolo, na espécie,
desbordou o ordinário, pois o réu e os seus comparsas permaneceram na residência
mais de duas horas, período em que as vítimas foram submetidas à tortura psicológica,
visto que foram mantidas o tempo todo sob a mira do revólver, sendo amarradas e
ameaçadas de morte, causando grande abalo emocional nos ofendidos, conforme
descrito por Heloisa, que nem sequer consegue mais fechar os olhos durante o banho,
tamanho o medo que sente de ser surpreendida novamente por outro assalto. Some-se a
isso, o prejuízo causado pelo ato criminoso, que superou os R$150.000,00. Assim, tendo
em vista essas circunstâncias e os maus antecedentes de Everton (fls. 333/335),
entende-se mais adequado a fixação da basilar em 8 anos e 6 meses de reclusão,
além do pagamento de 21 dias-multa, no piso.
Observa-se que o montante de pena se mostra adequado e
proporcional, não comportando redução em maior proporção, mesmo porque o julgador,
analisando o caso concreto tem liberdade para dentro dos limites estabelecidos pelo
legislador, optar por aumento máximo, intermediário ou mínimo, diante da gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS.
crime. Ademais, pena-base não é sinônimo de pena mínima (STF, Habeas Corpus
76.196-GO, 2a Turma, rel. Ministro Maurício Correa, julgado em 29.09.98).
Na segunda fase da individualização a agravante da
reincidência foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea,
sem
reflexo
na
reprimenda,
pois
ambas
as
circunstâncias são igualmente
preponderantes.
Depois, irrepreensível, também, a valoração especial de 5/12,
resultando 12 anos e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 29 dias-multa, no
piso, ante a presença de três causas de aumento (concurso de agentes, emprego de
arma e restrição da liberdade das vítimas), não havendo se falar em redução, pois um
número maior de causas de aumento autoriza a elevação mais significativa da pena para
que haja a sua justa adequação à maior periculosidade revelada pelos agentes que se
valem de mais recursos para vencer a resistência das vítimas e assim consumar o crime;
não se olvidando ainda que tal entendimento cumpre fielmente o princípio da
individualização das penas.
A imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da
pena era de rigor, sendo inviável a concessão de regime mais bando, tendo em vista as
circunstâncias do crime cometido, que agridem de forma intensa a sociedade, ao causar
intranquilidade pelo temor de sofrer agressões físicas nos assaltos, e certamente a
repercussão social desse delito decorre da banalização da vida em relação ao patrimônio
obtido pelo criminoso, a exigir resposta estatal severa.
Nesse sentido já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal:
“Justificada fixação do cumprimento inicial da pena imposta em
regime fechado em face da periculosidade do agente decorrente
da prática de roubo com duas qualificadoras (uma das quais foi o
emprego de arma), constrangendo-se as vitimas a permanecerem
no veículo roubado ainda que por curto espaço de tempo,
máxime em vista da crescente onda de assaltos a mão armada e
de crimes violentos que assola o país. 'Habeas Corpus'
indeferido” (HC 70557, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira
Turma, Ement Vol -01729-02 PP-00240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035078-02.2017.8.26.0506 -Voto no 51.537
FLS.
E, também, o colendo Superior Tribunal de Justiça:
RHC. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. 1. A quantificação da
pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime
prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3o, 59
e 68). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do agente, são
circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais
brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado). 3.
Precedentes do STF - HC 75.508/SP e 70.557/SP. 4. Recurso
improvido (RHC 9293/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
SEXTA TURMA).
Não há se falar em aplicação da regra prevista no artigo 387,
§2o, do Código de Processo Penal (detração penal), pois tal benefício não se confunde
com progressão de regime; ademais, tal matéria deve ser analisada pelo Juízo da
Execução, que possui as informações necessárias para tanto (STJ, HC 443.498/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento aos apelos
defensivos, para tornar definitivas as reprimendas de FABIO HENRIQUE BARBOZA
MUNIZ ROSA e RAYSSON FELIPE DIAS em 7 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, no piso, para cada
um; tornar definitiva a sanção de EVERTON LUIZ ALMEIDA DE SOUZA em 12 anos
e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 29 dias-
multa, no piso, todos por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V,
do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator